Tribunal: TCU
Processo: 045.822/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 440/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 045.822/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula Chedid Mendes (XXX.667.816-XX); Andreia Jackson Martins (XXX.716.987-XX); Debora Manhaes Benicio (XXX.664.567-XX); Elizeth Costa de Morais (XXX.982.091-XX); Fernanda Vasconcelos Silva (XXX.094.174-XX); Juliana Vassalo Rodrigues (XXX.437.947-XX); Marcia Nogueira da Silva (XXX.529.797-XX); Marina Ferreira de Lima (XXX.862.264-XX); Roberta Mendes Luz (XXX.878.587-XX); Tiago da Silva Jornada (XXX.944.950-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.